Tribunal: TJMT
Processo: 1033087-10.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1033087-10.2024.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CÍVEL (241)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (REQUERENTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MOVIMENTO GREVISTA. ANOTAÇÃO DE AUSÊNCIAS COMO “FALTAS INJUSTIFICADAS”. CONSECTÁRIOS FUNCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE CONSEQUÊNCIA ECONÔMICA (DESCONTO REMUNERATÓRIO) E NATUREZA JURÍDICA DA AUSÊNCIA. PROTEÇÃO AO DIREITO DE GREVE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I – CASO EM EXAME.

Sindicato dos trabalhadores da educação estadual ajuizou ação questionando a anotação, como “faltas injustificadas”, das ausências ocorridas em 12/08/2024 em razão de movimento paredista regularmente convocado e comunicado, apontando os reflexos funcionais da medida (gratificações, progressão e avaliação de desempenho).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Definir se a Administração Pública pode classificar as ausências decorrentes de adesão à greve regular como “faltas injustificadas”, com todos os consectários administrativos, ou se deve reconhecê-las como justificadas, sem afastar a possibilidade de desconto da remuneração pelo dia não trabalhado.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

1.
A greve é direito constitucional assegurado aos servidores públicos (art. 37, VII, CF), cuja regulamentação, por omissão legislativa, decorre da aplicação da Lei n. 7.783/1989 (MI 670, 708 e 712/STF).

2.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 531 da repercussão geral (RE 693.456/RJ), assentou a possibilidade de desconto remuneratório dos dias parados, ressalvada a hipótese de ilicitude da Administração. Contudo, expressamente afastou a equiparação das ausências grevistas a “faltas injustificadas”.

3. A
simples adesão à greve não configura ilícito funcional (Súmula 316/STF), sendo indevida sua anotação como falta injustificada, que implica efeitos disciplinares e repercussões funcionais desproporcionais. Precedentes do STF, STJ e CNJ.

4.
No caso concreto, restou comprovado o atendimento às exigências legais de publicidade, deliberação em assembleia, comunicação prévia e tentativa de negociação, não havendo demonstração de abusividade do movimento.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ação civil pública parcialmente procedente para:

1.

Declarar que a ausência dos substituídos em 12/08/2024, em razão da greve, configura falta justificada;

2. D
eterminar a retificação dos assentamentos funcionais e sistemas administrativos, vedada a anotação como “injustificada”;

3.
Assegurar o pagamento das diferenças salariais diretamente vinculadas à retificação (rubricas de assiduidade e eficiência), excluídas repercussões mediatas em institutos acumulativos (licença-prêmio, progressão funcional).

Tese:

“
A adesão
a
movimento grevista regularmente deflagrado não autoriza a anotação de falta injustificada, limitando-se as consequências jurídicas à suspensão remuneratória dos dias parados; ressalvada a compensação em caso de acordo, ou a ilicitude da Administração.
”

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal:
arts
. 9º, caput e §§ 1º e 2º; art. 37, VII; Lei n. 7.783/1989 (Lei de Greve),
arts
. 3º e seguintes; Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), art. 18; LC estadual n. 50/1998, art. 44; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 147.

Jurisprudência citada:

STF, Súmula 316; STF, Mandados de Injunção n. 670, 708 e
712, RE
n. 693.456/RJ (Tema 531 da Repercussão Geral); STJ,
AgInt
nos
EDcl
na Pet n. 12.088/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10/04/2019,
DJe
12/04/2019; TJMT, N.U 0002331-05.2010.8.11.0007, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Aparecido
Guedes, j. 17/02/2021, DJE 17/02/2021; CNJ, Procedimento de Controle Administrativo (PCA).

R E L A T Ó R I O

Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, Cobrança de Diferenças Salariais e Pedido de Tutela de Urgência
,
ajuizada com fundamento na alegada ilicitude do lançamento de “faltas injustificadas” nas fichas funcionais dos profissionais da educação em decorrência da adesão ao movimento grevista.

O sindicato autor narra que realizou Conselhos de Representantes nos dias
24 e 25.02.2024
e
18 e 19.05.2024
, nos termos do estatuto, ocasião em que aprovou a pauta de reivindicações das redes estadual e municipais, além do calendário de atividades para o ano de 2024. Sustenta que essa pauta foi encaminhada ao Governo do Estado em
27.02.2024
, mediante o Ofício n. 058/2024/SGER/SINTEP/MT, solicitando audiência para instalação da mesa de negociação.

Informa, ainda, que em
20.04.2024
foi realizada assembleia geral, cujas resoluções foram remetidas ao ente demandado, reiterando as reivindicações e deliberando nova assembleia para
12.08.2024
, com paralisação de 24 horas, a ser realizada pacificamente e com reposição do conteúdo, conforme calendário aprovado pelo CDCE e enviado às Diretorias Regionais de Educação e à Secretaria de Estado de Educação.

Alega que, em
08.08.2024
, comunicou novamente ao Governo do Estado as deliberações da categoria, inclusive com a publicação de editais no jornal A Gazeta de
21.07.2024
, que convocaram o Conselho de Representantes, a assembleia geral da rede estadual e a paralisação das atividades, em observância à Lei n. 7.783/1989.

Após a paralisação de
12.08.2024
, sobreveio desconto da remuneração e lançamento de “falta injustificada” nos assentamentos funcionais dos substituídos. O pedido administrativo de revisão dessas medidas foi indeferido pela Secretaria de Estado de Educação, sob o fundamento de inexistir previsão legal para abono de faltas decorrentes de greve.

Em contraponto, o sindicato defende que o movimento paredista foi legítimo, amparado em reivindicações lícitas, tais como
: (
i) revisão anual da tabela salarial (art. 44 da LC estadual n. 50/1998 e art. 147 da CE/MT); (
ii
) exclusão da contribuição previdenciária sobre proventos e pensões até um salário-mínimo, à luz do art. 149, § 1º-B, da CF (EC n. 103/2019); e (
iii
) realização de concurso público em 2024, diante do elevado número de contratações temporárias.

Afirma que foram cumpridas todas as formalidades da Lei n. 7.783/1989 (art. 3º), sem negociação efetiva pelo requerido. Invoca o art. 37, VII, da CF, o princípio da livre associação sindical e a Súmula 316 do STF, além de decisões do STF, STJ e CNJ. Sustenta que, à luz do Tema 531/STF, o desconto não subsiste quando a paralisação decorre de ato ilícito da Administração e que a natureza suspensiva do vínculo funcional afasta o registro como “falta injustificada”. Aponta, ainda, os reflexos da medida sobre gratificação anual, licença-prêmio, progressão funcional e avaliação de desempenho.

Requereu em sede de tutela de urgência: (a) a retificação dos assentamentos funcionais dos substituídos, para constar o dia 12.08.2024 como falta justificada; (b) a abstenção de lançar como “injustificadas” as faltas decorrentes da adesão ao movimento grevista; e

(c) a preservação do pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR). No mérito, pugnou pela procedência da ação para declarar o dia
12.08.2024
como falta justificada, com a consequente retificação dos assentamentos funcionais e o pagamento das diferenças salariais eventualmente devidas, além de honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 879.364,54 (Id. 253570668).

Posteriormente, o autor aditou a inicial, requerendo a conversão da demanda em ação civil pública, com aplicação da Lei n. 7.347/1985 (Id. 254105194). A então Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, acolheu a emenda para receber o feito como ação civil pública e indeferiu a tutela de urgência (Id. 258770693).

Juntada avulsa de Manifestação Técnica da SEDUC, encaminhada pela Procuradoria-Geral do Estado, contudo, não foi apresentada contestação no prazo legal (Id. 270339859 e Id. 302634391). Todavia, não implica os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, razão pela qual o julgamento se dará com base nas provas constantes dos autos.

A PGJ, presentada pelo Procurador de Justiça José Antônio Borges Pereira, manifestou pelo indeferimento da inicial, considerando a alteração da competência para apreciar a ação (Id. 274927883). O autor defendeu a ratificação da competência originária deste Tribunal (Id. 284813942).

Em decisão fundamentada no art. 8º, III, da CF, artigos 1º, IV, e 5º, V, da Lei nº 7.347/85, art. 329, I, do CPC, na jurisprudência consolidada do STJ sobre legitimidade sindical para ação civil pública, na jurisprudência vinculante do STF estabelecida nos Mandados de Injunção 670 e 708, e no artigo 15-D, VII, do RI/TJMT, ratifiquei o aditamento da inicial, determinando que a presente demanda prossiga na forma de ação civil pública, reconhecendo, consequentemente, a competência originária para processar e julgar a presente ação (Id. 290497858).

Consta certidão da Secretaria (Id. 290571874), acerca da impossibilidade de retificação para classe “Ação Civil Pública", diante da ausência dessa opção no sistema
PJe
- 2º Grau. Essa impossibilidade técnica, entretanto, não altera a natureza da demanda, que seguirá
materialmente
como ação civil pública, sob o rito previsto na Lei n. 7.347/85.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça José Antônio Borges Pereira, destacando, em suma, a possibilidade de se realizar descontos dos dias trabalhados, manifestou pela improcedência dos pedidos (Id. 314813387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A

controvérsia encontra-se devidamente delimitada à aferição da legalidade do enquadramento da ausência decorrente da adesão ao movimento grevista como
“
falta injustificada
”
, bem como aos consectários administrativos daí resultantes, não abrangendo a questão relativa ao desconto da remuneração pelo dia de paralisação
.

A
greve é um direito social, com previsão constitucional, tanto para servidores da iniciativa privada como para servidores públicos, conforme dispõe o art. 9°, caput c/c art. 37, VII, da Constituição Federal:

“ Art.
9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

[...]

Art. 37 [...]

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica
”.

A questão trata de norma de eficácia limitada, que demanda regulamentação por lei específica.

Diante da omissão legislativa em regulamentar especificamente o direito de greve dos servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Mandados de Injunção
n
.
670, 708 e 712, determinou a aplicação subsidiária da Lei n
.
7.783/89 (Lei de Greve) até que sobrevenha legislação específica sobre a matéria.

A Lei n
.
7.783/89
, ao tempo em que garantiu o direito à greve e a decisão, pelos próprios trabalhadores, quanto à oportunidade de exercê-lo, elencou requisitos a serem observados
. Os principais requisitos normativos para a legalidade da greve são:
i) prévio exaurimento de tentativas de negociação; (
ii
) existência de deliberação dos trabalhadores tomada em assembleia; (
iii
) comunicação prévia ao empregador; e (
iv
) manutenção de percentual mínimo de serviços essenciais.

A documentação acostada aos autos demonstra inequivocamente que todos esses requisitos foram observados. O sindicato promoveu diversas tentativas de negociação com o Estado, realizou assembleia geral da categoria com deliberação expressa pela deflagração da greve e comunicou previamente a administração pública sobre o movimento paredista.

Aspecto fundamental a ser considerado é a completa ausência de resposta por parte da administração estadual às reivindicações apresentadas pelo sindicato. Os documentos juntados aos autos evidenciam que, mesmo após reiteradas comunicações e tentativas de diálogo, o Estado manteve-se inerte, não apresentando qualquer proposta de negociação ou justificativa técnica para a impossibilidade de atendimento das demandas.

Essa postura omissiva da administração pública revela descumprimento do dever constitucional de boa-fé nas relações com os servidores e desrespeito ao princípio da eficiência administrativa. Mais que isso, a inércia estatal diante de reivindicações legítimas da categoria
, ainda que não constitua ilicitude,
contribuiu decisivamente para a deflagração do movimento paredista.

A paralisação ocorrida em 12 de agosto de 2024
, com ampla publicidade,
teve duração de apenas um dia, caracterizando-se como movimento pontual e proporcional às circunstâncias
, notadamente diante do silêncio da Administração frente ao
movimento com reivindicações específicas relacionadas à valorização da carreira e melhoria das condições de trabalho
.

Reconhecida, pois, a regularidade formal do movimento na data indicada e ausente demonstração de ilicitude ou abusividade, não se sustenta a classificação de “falta injustificada” em 12
.
08
.
202
4. Todavia,
como alegado na inicial e confirmado na Manifestação Técnica n. 02329/2025/SUNF/SEDUC, a
Administração

limitou-se a afirmar inexistir amparo legal para justificar faltas por greve, pretendendo, por isso, a
codificação como injustificada (Id. 270339859).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n
.
693.456/RJ (Tema 531 de Repercussão Geral), fixou tese específica sobre os descontos remuneratórios
, no sentido de que
“A
administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de
acordo. O desconto será, no entanto, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público
”
.

Embora o
referido tema
não seja objeto
da presente
ação,
cabe salientar que
o STF, no voto condutor, também examinou a questão do lançamento das ausências como faltas injustificadas, consignando o seguinte:

“
[...]
A ausência de regulamentação do direito de greve não transforma, no entanto, os dias de paralisação do movimento grevista em faltas injustificadas, uma vez que a Constituição Federal reconhece expressamente possam os servidores públicos civis exercer esse direito desde que preencham os requisitos legais referidos
.
Por outro lado, como já ressaltado, esse direito não é absoluto. [...] Com efeito, conquanto a paralisação seja possível, porque é um direito constitucional, ela tem consequências.
Esta Corte Suprema já assentou o entendimento de que o desconto dos dias de paralisação é ônus inerente à greve, assim como a paralisação parcial dos serviços públicos imposta à sociedade é consequência natural do movimento. Esse desconto não tem o efeito disciplinar punitivo. Os grevistas assumem os riscos da empreitada.
Caso contrário, estaríamos diante de caso de enriquecimento sem causa, a violar, inclusive, o princípio da indisponibilidade dos bens e do interesse público. Isso não significa que o legislativo não possa, com a edição de lei regulamentadora, entender por configurar o movimento grevista como hipótese de
interrupção do contrato de trabalho. É certo que, para o caso do servidor estatutário, não existe propriamente um “contrato de trabalho”. Entretanto, a leitura do dispositivo não impede sua plena adequação e a aplicação de seus efeitos jurídicos indistintamente ao empregado público e ao servidor público (em seu sentido estrito), mesmo porque, para esse último, sua participação no movimento paredista não pode ser considerada como gozo de férias, licença, abono ou compensação. Podemos concluir, portanto, que se trata de um “afastamento” não remunerado do servidor, na medida em que, embora autorizado pela Constituição Federal, essa não lhe garantiu o pagamento integral de seus proventos. Assim, em razão da ausência de prestação específica do serviço por parte do grevista, os descontos devem ser realizados, sob pena de se configurar, como frisado, hipótese de enriquecimento sem causa. [...]
Ao admitir o desconto dos dias paralisados, esta Corte, com o devido respeito àqueles que pensam o contrário, não está a negar o exercício do direito do servidor público de realizar greve. Pelo contrário, pois, como outrora salientado, a participação do servidor público em um movimento paredista não implica a prática de um ilícito
.”

Uma falta é "injustificada" quando o servidor se ausenta do serviço sem amparo legal ou contratual. O exercício do direito de greve, por sua vez, é a própria justificativa constitucional para a ausência. Confundir a consequência econômica da paralisação (o não pagamento pelo dia não trabalhado) com a natureza do ato (o exercício de um direito fundamental) é promover uma indevida restrição a essa garantia constitucional.

Classificar a ausência como "injustificada" é um ato punitivo que extrapola a mera suspensão do vínculo funcional de que trata o Tema 531 do STF. Tal classificação acarreta consequências secundárias gravosas, como a perda de gratificações, prejuízos na contagem de tempo de serviço para outros fins e anotações desabonadoras no histórico funcional, o que representa uma forma de sanção indireta ao grevista.

Em decisão paradigmática, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Procedimento de Controle Administrativo, assentou que:

“não se pode admitir, em qualquer hipótese, que a falta do servidor grevista se equipare a falta injustificada, pois sua inassiduidade constitui o próprio exercício do direito de greve, animada pela melhoria das condições de trabalho. Assim, descabida a alegação de que o registro de falta injustificada se dá pela adesão voluntária do servidor à greve, pois esta é direito que somente se perfaz com a conduta de engajamento do servidor, notadamente com a não realização ou mesmo falta ao trabalho.” (https://www.cnj.jus.br/faltas-de-servidor-grevista-nao-podem-ser-lancadas-como-injustificadas/)

A Súmula 316 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
"a simples adesão à greve não constitui falta grave".
Por consequência lógica, se a adesão à greve não constitui falta grave, com muito mais razão não pode ser classificada como falta injustificada, que é categoria menos gravosa
,
mas que
,
ainda assim
,
acarreta consequências punitivas indevidas.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão liminar proferida em 25.09.202
4
pelo Min. Gurgel de Faria, nos autos do MS 30620/DF,
reafirmou as orientações consolidadas no sentido de que
"a mera adesão ao movimento não constitui falta grave nem pode ter repercussão negativa na ficha funcional do servidor"
e que
"a participação em greve não transforma os dias de paralisação em faltas injustificadas"

No presente caso, o sindicato autor demonstra que a principal preocupação da categoria reside exatamente nessas consequências acessórias da classificação da falta, notadamente a iminente perda da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR). Permitir que o exercício do direito de greve resulte em tal penalidade seria admitir um esvaziamento do conteúdo prático dessa garantia constitucional. Nesse sentido:

“
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. MOVIMENTO GREVISTA - AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. LEGALIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA. DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO MI 670.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO À GREVE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - SINDIFISCO NACIONAL contra a União visando que seja reconhecido o direito dos substituídos de não terem registro de sanção ou penalidade em seus assentamentos funcionais em decorrência exclusiva de participação no movimento grevista, bem como o de compensar os dias paralisados por motivo de greve.

2. É consabido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não se declara nulidade sem a comprovação de efetivo prejuízo à parte interessada. Precedentes. 3.

O exercício da greve constitui direito constitucionalmente assegurado aos servidores públicos, motivo pelo qual o Supremo Tribunal Federal consolidou o posicionamento de que a mera adesão ao movimento grevista não pode constituir falta grave, nos termos do enunciado da Súmula 316/STF. 4. O STJ, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 654.432/GO, com repercussão geral reconhecida, declarou quais carreiras do setor público estão vedadas de realizarem movimento grevista, não estando a carreira fiscal ali incluída.

5. Embora no período de greve possa haver o desconto dos dias não trabalhados, nos termos do entendimento
firmado no MI 670, Rel. Min. Maurício Corrêa, Rel. p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007,
DJe
31-10-2008 e RE n. 693.456/RJ,
Rel
: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016,
DJe
19-10-2017, tal fato não poderá ter repercussão negativa na ficha funcional do servidor. 6. O STF no julgamento do RE 693.456/RJ julgado sob o regime da repercussão geral firmou o entendimento de que a administração pública pode realizar o desconto na remuneração dos servidores referentes aos dias não trabalhados em decorrência da adesão ao movimento grevista, ainda que a greve não seja considerada abusiva, já que se constitui suspensão do trabalho.

7. É possível que a administração pública, observada a sua discricionariedade e havendo interesse público, oferte lapso temporal razoável para que aqueles que participaram da greve possam compensar as horas não trabalhadas, mediante acordo entre as partes.

8. Entendimento idêntico ao exarado pela Pet 12.111/DF.

9. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(
AgInt
nos
EDcl
na Pet n. 12.088/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/4/2019,
DJe
de 12/4/2019)
.

“
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PÚBLICOS -
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - DIREITO DE GREVE - DESCONTO DOS DIAS PARALISADOS - CONDUTA ILÍCITA DO PODER PÚBLICO - INADMISSIBILIDADE - FALTA INJUSTIFICADA - INOCORRÊNCIA - VERBA DEVIDA - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme definido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 693.456, ocorrido em 27/10/2016, com repercussão geral declarada, não se pode descontar os dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve por servidores públicos, se houver compensação pelos dias não trabalhados, ou se restar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público - Não há como falar em falta injustificada, quando se verifica que a paralisação preencheu todos os pressupostos para o exercício do direito de greve, e que a greve foi provocada por conduta ilícita da Administração.
”

(N.U 0002331-05.2010.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 17/02/2021)
.

Nesse contexto, a
solução adequada é a retificação dos assentamentos para falta justificada, com a correção dos sistemas
administrativos e o reprocessamento estritamente causal das rubricas que dependam desse rótulo funcional.

Cumpre delimitar, contudo, que a presente ação visa unicamente à correção do assento relativo ao dia 12.08.2024 e às consequências patrimoniais de efeito direto e imediato dessa retificação, como as gratificações condicionadas à assiduidade e à eficiência. Não cabe, portanto, reconhecer reflexos automáticos em institutos de natureza acumulativa, a exemplo da licença-prêmio e da progressão por nível, cuja análise deve ser reservada ao momento próprio, à vista das regras específicas que disciplinam sua concessão.

Dessa forma, a demanda é procedente quanto à declaração da falta justificada e à retificação dos registros funcionais, com reflexos apenas nas rubricas de efeito imediato. Mostra-se, porém, parcialmente improcedente no tocante aos reflexos mediatos postulados.

No tocante à verba honorária, incide a regra do art. 18 da Lei n. 7.347/1985, que afasta a condenação em honorários advocatícios nas ações civis públicas
.
Assim, não há condenação em honorários de sucumbência
(
EAREsp
962.250/SP)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação civil pública para:

1.
DECLARAR que a ausência dos servidores substituídos pelo SINTEP/MT, em 12.08.2024, decorrente da adesão ao movimento paredista, constitui falta justificada;

2. D
ETERMINAR que o Estado de Mato Grosso promova a retificação dos registros funcionais e sistemas administrativos (
webponto
, ficha funcional etc.), vedada a classificação como “injustificada”
,
assegurando o pagamento das diferenças salariais que dependam diretamente dessa retificação (rubricas condicionadas à assiduidade e eficiência), a apurar em liquidação, excluídas as repercussões mediatas em institutos de caráter acumulativo, como licença-prêmio e progressão funcional;

3.
VEDAR a aplicação de sanções administrativas, funcionais ou financeiras fundadas exclusivamente na adesão ao movimento, especialmente quanto à avaliação e ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) de 2024, ressalvados os demais critérios legais pertinentes.

É como voto.

JO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025